Tribunal: TJBA
Processo: 8051684-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051684-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ASA TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA Advogado: MAURICIO DANTAS GOES E GOES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPROVIMENTO MONOCRÁTICO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS E ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481, DO STJ. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA QUE DESVELA EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. DIFICULDADE FINANCEIRA, POR SI SÓ, QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. BENEFÍCIO NEGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno no agravo de instrumento n. 8051684-36.2025.8.05.0000, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.